Tribunal: TJMT
Processo: 1017461-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017461-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade De Bem. Colheitadeira Agrícola. Alienação Fiduciária. Manutenção Da Posse. Função Social Da Empresa.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
manteve a suspensão da ordem de busca e apreensão da colheitadeira agrícola declarada essencial à atividade produtiva do grupo empresarial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de prazo do período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005 (
stay period
) autoriza a retomada da posse de bem declarado essencial à atividade empresarial do grupo em recuperação, em ação de busca e apreensão promovida por credor fiduciário com crédito de natureza extraconcursal.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que “o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.” (REsp n. 1.660.893/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017)

4. O bem objeto da constrição (colheitadeira agrícola) foi declarado essencial à atividade produtiva da empresa em decisão anterior. Tal reconhecimento qualifica o maquinário como instrumento indispensável à continuidade das operações da empresa, cuja retirada comprometerá substancialmente a viabilidade do plano de soerguimento.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O decurso do
stay period
não autoriza automaticamente a retomada de medidas expropriatórias sobre bens declarados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial.
2. A manutenção da posse de bem de capital essencial deve prevalecer mesmo após a homologação do plano, quando demonstrada sua indispensabilidade à continuidade da atividade empresarial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, artigo. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2061093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 750.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023;
REsp n. 1.660.893/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017461-14.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Indigo Brazil Agricultura Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1041156-56.2023.8.11.0003, movida por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
,
integrantes do “Grupo Favarini”
,

determinou que o bem declarado essencial em momento anterior (Colheitadeira, marca Valtra, Modelo BC 7500, Ano 2014, n. de série/chassi 7500389564) fosse mantido na posse dos Recuperandos.

Inconformada, a Recorrente alega que o crédito é extraconcursal, oriundo de contrato com reserva de domínio inadimplido, razão pela qual ajuizou ação de busca e apreensão visando à retomada do bem de sua propriedade. Sustenta que, expirado o
stay period
em 09/12/2024 e homologado o plano em 27/01/2025, não há respaldo legal para o Juízo da Recuperação impedir a medida constritiva, uma vez que, a seu ver, a competência é do Juízo da Execução.

Postula pelo provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo da Ação de Execução e autorizar o prosseguimento da medida de busca e apreensão do bem de sua propriedade.

Indeferido o pedido liminar (Id. 290247859), os Agravados apresentaram contraminuta (Id. 1017461-14.2025.8.11.0000) e a Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do Recurso (Id. 296394852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fabio Junior Favarin
e
Libero Favarin
, integrantes do “Grupo Favarin”, apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

Na petição inicial, o Grupo Recuperando traçou o seu histórico e expôs os motivos de sua atual crise econômico-financeira. Justificou que busca, com o processo recuperacional, apenas o fôlego que necessita para atravessar a situação em que se encontra e voltar a operar regularmente. Diante disso, requereu a concessão de medidas urgentes.

Em 13/12/2023, o Juiz singular antecipou os efeitos da blindagem e ordenou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções interpostas em desfavor de todos os integrantes do Grupo Favarin até que fosse deliberado sobre o processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto.

No Id. 138275627, o Perito Judicial informou, por meio do Relatório de Constatação Prévia, que os Recuperandos preencheram os requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005 para o processamento da Recuperação Judicial.

Em razão disso, o Juiz
a quo
deferiu o processamento da Recuperação Judicial e determinou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra os Recuperandos pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias a contar da decisão proferida em 13/12/2023.

No curso do processo, o Grupo Recuperando pleiteou o reconhecimento e a declaração da essencialidade da colheitadeira, marca Valtra, Modelo BC 7500, Ano 2014, n. de série/chassi 7500389564, utilizada para a atividade empresarial do Grupo Favarini (Id. 138215105).

Sustentou que o bem é objeto da Ação de Busca e Apreensão n. 0028716-68.2023.8.27.2729 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP.

Por meio da decisão proferida em 24/01/2024, o Juízo da recuperação judicial deferiu o pleito e declarou a essencialidade do bem mencionado, assegurando a manutenção de sua posse em favor do grupo em recuperação judicial. Além disso, determinou a suspensão da Ação de Busca e Apreensão relativa ao referido bem, estabelecendo que, em caso de eventual constrição, o maquinário deverá ser imediatamente restituído à posse do grupo recuperando.

Posteriormente, com fundamento na alegada morosidade na tramitação processual e na inexistência de culpa dos recuperandos pelo referido atraso, foi requerido novo prazo de blindagem (Id. 156780250). O pedido foi acolhido pelo Juiz singular, que prorrogou o
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias.

A primeira convocação da Assembleia Geral de Credores foi instalada em 13/08/2024, sendo posteriormente retomada em 13/09/2024. Na oportunidade, submeteu-se à deliberação dos credores o plano de recuperação judicial apresentado pelos Recuperandos (Id. 144571012), juntamente com as propostas alternativas surgidas em assembleia. O plano foi aprovado nos termos do art. 45, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/2005.

Findo o conclave, o Administrador Judicial apresentou a respectiva ata (Id. 169253488), registrando a aprovação do plano e das alterações pactuadas. Os recuperandos requereram, então, a homologação do plano aprovado e a consequente concessão da recuperação judicial, com a rejeição de pleitos contrários formulados por credores.

Em consonância com o deliberado pela Assembleia, o Juiz
a quo
homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu o benefício às empresas do Grupo Favarin.

No entanto, os Recuperandos relataram que foram surpreendidos com o comparecimento de oficial de justiça em sua propriedade, visando cumprir ordem judicial de busca e apreensão do
Colheitadeira, marca Valtra, Modelo BC 7500, Ano 2014, n. série/chassi 7500389564, na Ação de Busca e Apreensão n. 0020969-03.2018.811.0041, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – Foro Regional II – Santo Amaro.

Aduziram que foi expressamente reconhecida a essencialidade do referido maquinário agrícola, e determinada sua permanência na posse dos recuperandos, justamente por sua vinculação direta à atividade produtiva do grupo empresarial.

Diante desse contexto, o Juiz singular deferiu a tutela pleiteada, reiterou a ordem de manutenção da posse dos bens (
Colheitadeira, marca Valtra, Modelo BC 7500, Ano 2014, nº de série/chassi 7500389564
) em favor do grupo Recuperando e suspendeu o cumprimento da determinação de busca e apreensão anteriormente expedida em juízo diverso, por já ter sido reconhecida sua natureza essencial nos autos da recuperação judicial.

Inconformada, a Recorrente alega que o crédito executado é extraconcursal e decorre de contrato de compra e venda com reserva de domínio, cujo inadimplemento ensejou a propositura de ação de busca e apreensão do bem que lhe pertence.

Reforça que o prazo de blindagem da recuperação judicial expirou em 09/12/2024 e que o Plano de Recuperação Judicial foi homologado em 27/01/2025, de modo que, ultrapassado esse período, não há mais respaldo legal para que o Juízo recuperacional suspenda os efeitos da medida constritiva deferida em ação própria.

Aduz que a atuação do Juízo da Recuperação Judicial se limita apenas ao período de
stay period
e em relação à manutenção da posse de bens de capital essenciais, sendo vedada tal ingerência após a sua expiração.

Alega, ainda, que os Agravados têm diversas colheitadeiras em sua posse e a recuperação da posse do bem pela Agravante não comprometeria a atividade empresarial dos Recuperandos.

Pois bem.

No caso, foi expressamente reconhecida a essencialidade da
Colheitadeira, marca Valtra, Modelo BC 7500, Ano 2014, nº de série/chassi 7500389564
, à atividade rural desenvolvida pelos Rec
uperandos, conforme decisão de Id. 139211911 dos autos principais
. No entanto, observa-se que o referido bem, foi objeto de Ação de Busca e Apreensão promovida pela Recorrente, credora fiduciária extraconcursal, após o término do
stay period
e já com o plano de recuperação devidamente homologado.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o término do
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 não autoriza, de forma isolada e automática, a retomada de medidas expropriatórias sobre bens declarados essenciais, pois essa interpretação esvaziaria a finalidade própria da recuperação judicial, qual seja, a preservação da empresa, da função social e da atividade produtiva.

Ou seja, a restituição de bem essencial à atividade da empresa em recuperação judicial encontra respaldo jurídico sólido mesmo após o decurso do
stay period
, quando ainda persiste a sua qualificação como indispensável à continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO.
1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido.

2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção.
3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido. (STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. SÚMULA N. 83/STJ. EXAURIMENTO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. O decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também tem fundamento nos arts. 47 e 49 da cita lei, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
2. Ausência de efeito prático no julgamento do presente recurso, uma vez que este perdeu seu objeto diante do exaurimento da decisão proferida pelo Tribunal estadual, em razão do decurso do tempo.3. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no AREsp n. 750.870/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Dessa forma, a manutenção do bem na posse dos Recuperandos se impõe como medida de preservação da empresa, conferindo primazia à função social da atividade empresarial.

Por derradeiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo em relação aos créditos extraconcursais, reconhece a competência do Juízo recuperacional, para controlar os atos constritivos exarados nas respectivas execuções, inclusive nos casos em que já exaurido o
stay period
. A título de exemplo, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

[...] 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º).
Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1.
[...] 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.660.893/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017)

Ante o exposto,
desprovejo o Agravo de Instrumento
e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025